Tribunal: TJES
Processo: 5014284-26.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução; Penhora / Depósito/ Avaliação; Dívida Ativa
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014284-26.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE COLATINA

AGRAVADO: LG COMERCIAL LTDA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PESQUISA DE BENS VIA SISTEMA SISBAJUD, NA MODALIDADE “TEIMOSINHA”. AUSÊNCIA DE QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. MEDIDA LEGÍTIMA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO 1) O sistema Sisbajud, com sua ferramenta “teimosinha”, permite que seja renovada periodicamente a ordem de bloqueio de ativos financeiros emanada com o fito de dar efetividade à execução, com a satisfação do débito cobrado em juízo. Trata-se, pois, de medida legítima, amplamente difundida nos Tribunais Pátrios. 2) A reiteração da ordem de bloqueio não exige circunstância excepcional para sua autorização, uma vez que não traduz quebra de sigilo bancário e fiscal da parte executada, circunstância a qual se verifica, por exemplo, quando o exequente pretende ter acesso a extratos bancários, faturas de cartão de crédito etc. 3) No caso, restou demonstrado que a executada, depois de citada, não realizou o pagamento do débito ou indicou bens à penhora, de modo que deve ser acolhido o pleito do exequente, no que tange à utilização dos mecanismos à disposição do Juízo para pesquisa de bens penhoráveis. 4) Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
MUNICÍPIO DE COLATINA,
no qual pretende a reforma da decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Colatina na execução fiscal tombada sob o n. 5002911-87.2022.8.08.0014, ajuizada em face de
LG COMERCIAL LTDA.
, a qual indeferiu o pedido de quebra do sigilo fiscal e bancário.

Em seu recurso, o Agravante assevera que: i) requereu ao Juízo a quo a realização de bloqueio e penhora online de ativos pelo sistema Sisbajud, na modalidade “teimosinha”, considerando a inércia do executado; ii) a “penhora de dinheiro por meio da utilização de sistema eletrônico, no que se convencionou denominar penhora online, tem plena aplicação aos processos de execução fiscal”; iii) apesar do magistrado de origem ter fundamentado o indeferimento com base no fato de ser a execução de pequeno valor, todavia, o ajuizamento de execução fiscal se dá conforme conveniência e oportunidade, analisadas pelo Poder Executivo, e não pelo Judiciário.

Pois bem.

Adianto que não vislumbro motivos para alterar o sentido decisório adotado na decisão por intermédio da qual deferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, razão pela qual entendo que o recurso merece ser provido.

De saída, cumpre trazer à baila a decisão vergastada (ID 31551279; processo de referência):

“A garantia constitucional do sigilo fiscal é medida atípica e excepcional que só se justifique estando evidente o interesse público1.

Por interesse público, somente se enquadra taxativamente, consoante a Lei Complementar 105/2001, como o conjunto de informações absolutamente necessária à apuração de qualquer ilícito criminal (artigo 1°, parágrafo 4º); no caso de infrações administrativas (artigo 7º) ou de procedimento administrativo fiscal que possa haver indícios de fraude a execução (artigo 6º).

A proteção ao sigilo fiscal e bancário, transcende a exposição da vida íntima do contribuinte, com informações a respeito de atividades da vida privada, rastreáveis economicamente:

‘[...] O sigilo bancário nada mais é do que um desdobramento do sigilo de comunicação de dados. Com efeito, os dados bancários de um indivíduo podem, em muitos casos, revelar o modo de vida desse indivíduo, seus hábitos, como por exemplo, onde compra, onde faz suas refeições, que tipo de negócios desenvolve e com quem, onde desfruta suas horas de lazer etc. Esses dados, por estarem intimamente ligados ao modo de ser das pessoas, devem receber especial proteção, sob pena de - por via inversa - fazermos tábula rasa do direito à privacidade. [...] Em suma, compreendemos que tanto o direito à privacidade (art. 5º, X, da CF), como o direito ao sigilo da comunicação de dados (art. 5º, XII, da CF) agasalham, como direito fundamental implicitamente acolhido pela Constituição Federal, aquilo que podemos denominar de "direito ao sigilo bancário.’ (Sigilo Fiscal e Bancário – Coordenadores Reinaldo Pizolio e Jayr Viégas Gavaldão Jr. São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 346-347)

No caso de execuções pequeno valor onde inexiste indício de fraude, aliada à relevante interesse financeiro do fisco, tal medida não comporta acolhida.

Assim, revendo posicionamento anterior, INDEFIRO a quebra do sigilo fiscal e bancário.

Intimem-se o credor para ciência desta decisão, e requerer o que entender em 05 dias.”

Referida decisão foi proferida em resposta à petição apresentada pelo exequente/Agravante, na qual a Fazenda Publica Municipal requereu
“a realização de busca no sistema SISBAJUD, para que seja promovido o bloqueio e a penhora on line do valor suficiente para a quitação do crédito, a ser atualizado no ato do pagamento, incluindo os honorários advocatícios. Bem como que as ordens de bloqueios autorizadas sejam repetidas pelo sistema de forma automática até que o valor total da dívida seja concluído (‘Teimosinha’), pelo prazo mínimo de 30 dias, a fim de alcançar o valor necessário ao integral cumprimento da execução”
.

Ao que se vê, portanto, o magistrado de primeiro grau entendeu que o pedido de realização de pesquisa por ativos financeiros junto ao sistema Sisbajud equivaleria à quebra do sigilo fiscal e bancário, indeferindo-o em virtude da inexistência de indícios de fraude ou relevante interesse financeiro do Fisco, dado o valor da execução.

Contudo, entendo que o requerimento formulado pelo Agravante, além de legítimo, não pode ser considerado verdadeira quebra de sigilo bancário e fiscal.

O sistema Sisbajud, com sua ferramenta “teimosinha”, permite que seja renovada periodicamente a ordem de bloqueio de ativos financeiros emanada com o fito de dar efetividade à execução, com a satisfação do débito cobrado em Juízo.

Trata-se, pois, de medida legítima, amplamente difundida nos Tribunais Pátrios, a saber:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
ORDEM DE BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS PELO SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA (TEIMOSINHA). POSSIBILIDADE. NOVA FERRAMENTA DE APERFEIÇOAMENTO DAS FUNCIONALIDADES DO SISTEMA. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO.
1.
Deve ser admitida a utilização de ferramenta de aperfeiçoamento do Sisbajud, para reiteração automática de ordem de bloqueio de ativos financeiros, conhecida como “teimosinha”, implementada para conferir amplitude aos bloqueios e dar efetividade à execução.
2. Agravo de instrumento conhecido e provido. (TJ-PR - AI: 00008818720228160000 Londrina 0000881-87.2022.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Luiz Carlos Gabardo, Data de Julgamento: 02/03/2022, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/03/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
REITERAÇÃO DA ORDEM DE BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISBAJUD ("TEIMOSINHA") – POSSIBILIDADE
- Tendo em vista que o bloqueio de ativos financeiros não implica em qualquer violação aos direitos do executado, vez que prestigia o princípio da menor onerosidade ao devedor, mas sem se olvidar que
a execução deve se realizar no interesse do credor, plausível a utilização da funcionalidade própria do SISBAJUD ("teimosinha") para que a ordem de bloqueio seja realizada de forma reiterada, até a localização dos valores necessários para satisfazer o débito cobrado pela via judicial, durante o prazo máximo de 30 dias, mormente quando considerada a possibilidade de rotatividade de valores na conta bancária, dada a venda de produtos por parte da executada.
RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - AI: 21644673020218260000 SP 2164467-30.2021.8.26.0000, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 18/08/2021, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/08/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
PESQUISA PELO SISBAJUD – UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA “TEIMOSINHA” – POSSIBILIDADE - DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS – PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL
– RECURSO PROVIDO. “O STJ posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados”. ( AgInt no REsp 1.619.080/RJ).
A ferramenta “teimosinha” disponibilizada no SISBAJUD permite a busca automática de ativos nas contas do devedor de forma contínua durante certo período, até o limite do crédito exequendo, o que evita sucessivas ordens de penhora eletrônica relativas a uma mesma decisão. O objetivo é dar maior efetividade às determinações judiciais e reduzir os prazos de tramitação dos processos.
(TJ-MT 10056774520228110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 29/06/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2022)

Com efeito, a reiteração da ordem de bloqueio não exige circunstância excepcional para sua autorização, uma vez que não traduz quebra de sigilo bancário e fiscal da parte executada, circunstância a qual se verifica, por exemplo, quando o exequente pretende ter acesso a extratos bancários, faturas de cartão de crédito etc. Confira-se, nesse trilhar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. CASO CONCRETO. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO VIA SISBAJUD. REQUISIÇÃO DE EXTRATOS DE CONTAS, EXTRATOS DE PIS E FGTS E FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE MOMENTÂNEA. AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. 1. Embora disponível no Sisbajud,
o afastamento de sigilo bancário, para exibição de documentos como extratos de contas correntes, PIS e FGTS e faturas de cartão de crédito,
deve ser utilizado quando os elementos do caso concreto justificarem a medida, observados sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (TJ-PR - AI: 00331161020228160000 Apucarana 0033116-10.2022.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Luiz Carlos Gabardo, Data de Julgamento: 29/08/2022, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/08/2022)

EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. Decisão que indeferiu nova tentativa de constrição de ativos do devedor, bem como a quebra de seu sigilo bancário. P
esquisa de ativos que é medida legítima à satisfação do credor dos alimentos, sendo razoável que a tentativa de constrição em prazo maior, por meio da reiteração de ordens eletrônicas denominada "teimosinha", possa ter melhor resultado que a realizada anteriormente.

Lado outro, quebra do sigilo bancário cujo deferimento requer circunstâncias excepcionais.
Ausência de indícios contundentes de ocultação patrimonial pelo alimentante. Alegação de que sua esposa atua como "laranja" nas atividades de pessoa jurídica que deve ser deduzida em procedimento adequado. Decisão reformada apenas para autorizar o bloqueio de contas bancárias do devedor de forma contínua, pelo prazo de 60 (sessenta) dias. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SP - AI: 22321557220228260000 SP 2232155-72.2022.8.26.0000, Relator: Wilson Lisboa Ribeiro, Data de Julgamento: 14/02/2023, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2023)

Logo, conclui-se que, embora ambas as ferramentas, a “Teimosinha” e a quebra de sigilo, sejam relacionadas ao sistema Sisbajud, sua utilização é distinta, de sorte que uma não implica a realização da outra.

Sendo assim, restando demonstrado no caso concreto que a executada, depois de citada, não realizou o pagamento do débito ou indicou bens à penhora, deve ser acolhido o pleito do exequente/Agravante, no que tange à utilização dos mecanismos à disposição do Juízo para pesquisa de bens penhoráveis.

Dessa feita, sem maiores delongas, entendo que a decisão recorrida deve ser reformada, confirmando-se a tutela antecipada deferida em decisão unipessoal.

Ante o exposto, conheço

do recurso interposto, para

DAR-LHE PROVIMENTO,
a fim de reformar a decisão vergastada, para determinar que seja procedida à pesquisa, ao bloqueio e, se for o caso, à penhora de bens da parte executada/Agravada junto ao sistema Sisbajud, com a utilização da “teimosinha”.

É
como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 13/03/2024 às 16:11:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
50160913032024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para dar provimento ao recurso.